Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ –DEVOLUÇÃO INDEVIDA. TESE 1.009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor recebido a título de auxílio moradia majorado, decorrente da interdependência entre cônjuges policiais militares.
2. Nos termos do disposto no art. 3o, XIV da lei no 10.486/2002 "auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal", sendo o valor majorado aquele pago aos militares que possuem dependentes.
3. Dentre outros, são considerados dependentes do militar, "os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez" (art. 34, I, b da lei 10.486/2002).
4. Quanto ao recebimento indevido por servidor público, aplicável a tese de recurso repetitivo de n. 1.009 do STJ, que define que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
5. Logo, o pagamento indevido fundado em interpretação equivocada da Administração Pública, não está sujeito à devolução, porque presumido o recebimento de boa-fé.
6. O pagamento de auxílio moradia majorado, decorrente da interpretação ampliada da Lei n. 10.486/2002, promovida pela Portaria n. 924/2014, que considerou a interdependência entre cônjuges policiais militares, configura recebimento de boa-fé. Nesse sentido o acórdão n. 1606602, 3a Turma Recursal, Rela. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 24/08/2022.
7. A cobrança realizada pelo erário, conforme documento objeto do ID 43113256, está fundada no indevido recebimento do auxílio moradia, porque constava como seu dependente o Policial Militar Romário M. de Matos, então cônjuge da autora (ID 43113990 - Pág. 4).
8. Como o erro decorreu de errônea interpretação da Lei e o recebimento foi de boa-fé, indevida é a cobrança promovida pela Administração Pública.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, desobrigando a parte autora de ressarcir aos cofres a quantia indicada no ID 43113256.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.